Tribunal: TJDFT
Processo: 0730847-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0730847-69.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ILDENIZES JOSE RIBEIRO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Ildenizes José Ribeiro em face da decisão (ID 165822593, na origem) que, nos autos da Ação de Conhecimento ajuizada em desfavor de BRB – Banco de Brasília S/A, indeferiu o pleito de gratuidade de justiça. Similar pleito formulado pela Agravante foi indeferido por esta Relatoria, oportunidade em que se determinou o recolhimento do preparo no prazo 5 (cinco) dias, a fim de evitar o não conhecimento do apelo, nos termos do art. 101, § 2o, do CPC/15 (ID 49733984). No derradeiro dia do prazo, a Agravante peticionou, informando que não logrou êxito em pagar a guia de custas que estava vencida, mas que o faria no dia seguinte (ID 50235133). A despeito do que foi informado, a Recorrente não carreou aos autos o referido comprovante, deixando de cumprir a determinação de ID 49733984. Assim, não preenchido o requisito de admissibilidade, no caso o recolhimento do preparo, inviável o conhecimento do recurso. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator